Tribunal: CARF
Processo: 10166.727387/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727387/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.624 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
IRRF. DECISÃO DA DRJ. REDUÇÃO NÃO COMPUTADA NO
DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS. NECESSIDADE DE INSERÇÃO.
Havendo a DRJ decidido sobre a dedução de valores da base de cálculo do
tributo lançado, deve a Autoridade fiscal já computá-la no demonstrativo de
débitos. Não havendo motivo para reforma da decisão de primeiro grau,
mantém-se a dedução.
ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO DA AUTORIDADE NO CÁLCULO DA
BASE DE TRIBUTO E DE MULTA. NÃO OBSERVÂNCIA DE
ESTORNOS, ERROS DE LANÇAMENTO, COMPENSAÇÕES E OUTROS.
AUSÊNCIA DE COMPROÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
As alegações da Recorrente sobre erro por parte da Autoridade fiscal quanto ao
cálculo do tributo devem ser comprovadas. Não havendo comprovação das
afirmações, devem os lançamentos em desfavor do contribuinte ser mantidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a ratificar que seja
observada e aplicada pela autoridade fiscal a dedução dos valores recolhidos em DARF, nos
termos decidido pela DRJ, mantendo os demais valores.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727387/2012-58
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727387/2012-58

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.953-1.967 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 03-58.129, da 2a Turma da DRJ/BSB (fls. 1.916-1.924), em sessão
realizada na data de 06 de dezembro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 391-406), de forma a
manter parte do crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ (fls. 1.917-1.922).

Retornaram os presentes autos a esta Delegacia de Julgamento, após cumprida
a diligência solicitada por este Relator, nos termos do Despacho de fls. 1.777/1.781, de
05/02/2013, aprovado pelo Senhor Presidente desta Turma.
Para perfeita compreensão da matéria, peço vênia aos meus pares para
transcrever, na íntegra, os termos do referido despacho:
"Trata-se de auto de infração para a exigência de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) nos meses dos anos de 2007 a 2011, no valor total de R$
1.597.308,49.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal consistiu em promover as denominadas verificações
obrigatórias, tendo a fiscalização identificado divergências entre os
registros contábeis da empresa e os valores das referidas contribuições
informados nos DARF, DACON, DIPJ, DIRF e DCTF, referentes aos anos
de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e aos meses em curso do ano de 2012.
Em face das divergências identificadas, a autoridade fiscal lavrou o Termo
de Constatação Fiscal n° 001, de 12/06/2012, por meio do qual intimou a
contribuinte a, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca das diferenças
apuradas entre os valores escriturados de IRRF a recolher e aqueles
informados nas mencionadas declarações.
Para tanto, elaborou o agente fiscal as planilhas que integram o
denominado Anexo "C" (fls. 33/35, 46/48, 60/61, 72/74, 86/88 e 101/102.
Em resposta datada de 18/07/2012, a fiscalizada justificou:

Fl. 2180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727387/2012-58

"Em que pese o exíguo prazo para a análise, foi observado por parte desta
empresa que a constatação do fiscal deu-se em razão deste ter utilizado a
coluna de crédito do Razão de todos os tributos e ter considerado como base
de cálculo e comparado com a DCTF.
Frise-se que a coluna de crédito do razão é a apropriação total, para o
cálculo ficar correto e igual à DCTF tem que considerar os estornos,
retenções, ajustes, Lalur. Anexa planilha demonstrativa."
A autoridade fiscal considerou insatisfatórias as explicações da
contribuinte. Não obstante, elaborou novas planilhas que subsidiaram os
autos de infração.
Nessas novas planilhas, anexadas às fls. 12/25, o agente fiscal identifica mês
a mês, de janeiro/2007 a março/2012, para os diversos códigos de receita,
as diferenças do mencionado tributo, promovendo o cotejo entre os valores
escriturados de IRRF a recolher e aqueles informados em DCTF.
Destaque-se que, para alguns meses do período fiscalizado, a autoridade
fiscal não apurou diferença a favor do Fisco, mas, sim, crédito em favor do
contribuinte.
II. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos autos de infração, a contribuinte apresentou a impugnação
de fls. 391/406, por meio da qual deduz, em síntese, o seguinte:
1. Os Razões contábeis utilizados pela fiscalização contém informações
tanto das atividades operacionais exclusivamente da CAENGE como das
Sociedades em Conta de Participação SCP, das quais é sócia ostensiva.
2. A fiscalização não se deu ao trabalho de examinar todas as informações
prestadas pela empresa, ignorando as questões relativas à diferença dos
códigos de recolhimento, em função de a empresa ter atividade própria e
atividades desenvolvidas através das SCP.
3. O critério utilizado pela fiscalização resumiu-se a confrontar todos os
valores lançados a crédito das contas de obrigações da empresa (IRRF a
pagar), com as DCTF.
4. Em nenhum momento a fiscalização reconheceu os lançamentos a débito,
a exceção dos DARF recolhidos, muito embora a autuada tenha esclarecido
várias vezes que existiram diversos lançamentos a título de estornos,
compensações de impostos retidos e ajustes de meses anteriores, "que como
a empresa não cancelava os lançamentos, os mesmos eram tratados como
estornos."
5. Assevera que "(...) Não só os débitos tributários apurados pelo AFRFB
bem como os créditos a nosso favor não existem, pois não foram
considerados os elementos que definem o recolhimento dos impostos e
contribuições."
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727387/2012-58

6.
Elabora planilhas para demonstrar que não procedem as diferenças a
recolher a título de IRRF, apuradas pela fiscalização para os diversos meses
dos anos de 2007 a 2011.
7.
Nessas
planilhas
a
impugnante
incluiu
coluna
denominada
Retenção/Estorno/Ajuste, na qual informa, mês a mês, os valores que não
foram considerados pela fiscalização a título de retenções, estornos ou
ajustes. Anexa as folhas dos livros Razão Analítico.
8. Reconhece que há diferenças em favor do Fisco em diversos períodos de
apuração, totalizando R$ 18.751,68, R$ 52.122,81, R$ 39.662,56 e R$
41.782,83, nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2011, respectivamente.
9. Por outro lado, sustenta que, em face de recolhimentos a maior de IRRF,
teria um crédito de R$ 51.447,75.
10. Solicita, então, parcelamento, com direito à redução da multa, do
montante global de R$ 100.872,13 a título de principal de IRRF devido no
período fiscalizado. Para tanto, pede que os presentes autos sejam
apartados.
É o breve relatório.
III. DA SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Conforme consignado no relatório, a impugnante sustenta que grande parte
das diferenças de IRRF a recolher, apuradas pelo Fisco, não subsiste.
Segundo a contribuinte, de maneira geral, as divergências entre os registros
contábeis da empresa e os valores do referido tributo informado nas DCTF
só foram apuradas porque a fiscalização não considerou diversos
lançamentos a título de estornos, compensações de impostos retidos e
ajustes de meses anteriores.
A fiscalização, por seu turno, informou que os esclarecimentos prestados
pela fiscalizada foram "insatisfatórios" para justificar as divergências
constatadas.
Na impugnação, a contribuinte anexou, entre outros documentos, os Razões
Analíticos do períodos objeto de lançamento.
Muito embora tenha a impugnante se limitado a apresentar as aludidas
planilhas por ela confeccionadas, sem esclarecer como obteve os valores
informados nas aludidas colunas Retenção/Estorno/Ajuste, nem indicar as
referências (lançamentos) nos citados livros Razão Analítico, sua
argumentação é bastante plausível, notadamente porque a argumentação da
contribuinte é basicamente a mesma ofertada na impugnação aos demais
autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS, Cofins), lavrados pela fiscalização em
decorrência do mesmo procedimento de auditoria.
Nesse contexto, considerando que:
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727387/2012-58

1. Os julgamentos das impugnações aos demais autos de infração (IRPJ,
CSLL, PIS, Cofins), lavrados pela fiscalização em decorrência do mesmo
procedimento de auditoria, foram convertidos em diligência por decisão
dessa Turma.
2. Ao que parece, somente com a impugnação apresentou a contribuinte
esclarecimentos mais consistentes (com elaboração de planilhas) das
divergências apuradas pela fiscalização.
3. As provas carreadas aos autos não permitem a este julgador decidir com
segurança qual o efetivo quantum debeatur.
4. A fiscalização pode proceder à verificação de outros lançamento
contábeis relacionados ou prestar outras informações relevantes para o
deslinde da controvérsia.
Proponho, com fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972, a
conversão do julgamento em diligência, devendo para tanto o presente
processo retornar à Delegacia da Receita Federal em Brasília (DF).
A. A Autoridade fiscal diligenciante deverá:
1.
Examinar a documentação acostada na impugnação, promovendo
ainda as diligências que entender cabíveis, anexando termos e documentos.
2.
Elaborar parecer conclusivo sobre os esclarecimentos e provas
carreadas pela impugnante, apresentado proposta fundamentada para o
seu acolhimento integral, acolhimento parcial ou não acolhimento.
3.
No caso de proposta de acolhimento, ainda que parcial, elaborar novas
planilhas, que contenham, mês a mês, os novos valores devidos de IRRF.
4.
Concluída a diligência, se for o caso, do seu resultado deverá ser dado
ciência ao contribuinte para que, querendo, se manifeste nos autos.
B. A autoridade administrativa deverá:
1. Formalizar autos apartados para promover a cobrança do montante
global de R$ 100.872,13, reconhecido pelo contribuinte, a título de principal
de IRRF devido no período fiscalizado."
Cumprida a diligência solicitada por este órgão julgador, a autoridade fiscal
lavrou, em 18/03/2013, o Termo de Ciência e de Solicitação de Documentos n° 0001 (fl.
1.785), por meio do qual (1) deu ciência à contribuinte do Relatório de Diligência Fiscal
de fls. 1.457/1.459, no qual manifesta-se pela improcedência das alegações da
contribuinte apresentadas em sua peça de impugnação; e (2) intimou a interessada a
proceder, no prazo de 5 (cinco) dias, à vinculação dos DARF, referentes aos códigos de
receita 0561, 0588, 1708, 3208 e 5706, não informada nas DCTF.
Solicitada a prorrogação do referido prazo, a autoridade fiscal concedeu prazo
adicional de 30 (trinta) dias para atendimento da mencionada intimação.
Dentro do novo prazo, em 10/06/2013, a contribuinte deu entrada em petição a
que denomina renovação de impugnação (fls. 1.794/1.816), por meio da qual assevera
que, mesmo após a diligência determinada por esta DRJ, deixaram de ser avaliados
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727387/2012-58

diversos aspectos e não foram consideradas várias comprovações apresentadas durante o
curso da fiscalização e por ocasião da impugnação.

Em sua manifestação, a contribuinte, em síntese, alega que remanescem sem
ser considerados pela fiscalização alguns estornos, retenções, parcelamentos e até
pagamentos efetuados.

Elabora demonstrativos para diversos períodos objeto de exigência fiscal,
concluindo ora pela não existência do crédito tributário, ora pela sua existência apenas
parcial. Reitera o pedido de desmembramento do presente processo, para a formação de
autos apartados quanto à parte não contestada.
Adicionalmente, sustenta a contribuinte que a autoridade fiscal não atentou
para a consumação da decadência parcial do lançamento.
Segundo a suplicante, aplicando-se a regra prevista no art. 150, § 4° do CTN,
"e considerando que a ciência da autuação ocorreu em 21/08/2012, resta consumada a
decadência em relação aos fatos geradores ocorridos até 30/07/2007."
Encaminhado o processo à Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário
da DRF em Brasília/DF, para cumprimento da segunda providência solicitada por este
Relator, no aludido despacho de diligência, qual seja, a de formalizar autos apartados para
promover a cobrança do montante global de R$ 100.872,13, reconhecido pelo
contribuinte, a título de principal de IRRF devido no período fiscalizado, o Auditor-Fiscal
responsável prestou a seguinte informação (fls. 1.913/1.914):
"3. No âmbito da RFB, os créditos tributários levados à cobrança são
discriminados por tributo, código de receita e período de
apuração/exercício. Ausente essa informação no referido despacho, o setor
de cobrança desta DICAT, diante da inviabilidade de se cobrar o crédito
tributário pelo "montante global", solicitou a este setor a indicação dos
tributos/receitas/períodos de apuração que devem sofrer o desmembramento
(fls. 1912)). Pode-se inferir do auto de infração e do extrato do processo que
os tributos exigidos nestes autos são de apuração mensal.
4.
Compulsada a peça impugnatória, constatou-se que o contribuinte
apurou, em certos meses, créditos, que alega fazer jus, compensando-os,
pelo valor total, com a soma dos débitos de outros tantos períodos de
apuração. O resultado deste cotejo é o montante reconhecido como devido
pelo impugnante, não sendo possível determinar qual período credor é
compensado com qual período devedor.
5.
Outrossim, o desmembramento solicitado pelo contribuinte implicaria
legitimar os créditos reivindicados, questão que, com a devida vênia,
entende-se residir no próprio mérito do contencioso, cuja solução
transborda a competência deste setor. De outra forma, apartar somente os
períodos devedores implicaria a cobrança de valores superiores ao
"montante global" reconhecido pelo sujeito passivo.
6. Desse modo, as informações disponíveis no processo não permitem
determinar com a certeza que o caso requer sobre quais períodos de
apuração deve recair o desmembramento solicitado. Assim, propõe-se o
retorno do processo ao setor de cobrança para a adoção das medidas a seu
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727387/2012-58

encargo, com a sugestão de que a questão seja perquirida junto à Delegacia
de Julgamento."

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, nos
seguintes termos da Ementa (fls. 2.091-2.092).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTOS OU CONFISSÃO DE
DÉBITOS ESPONTÂNEA.
Tratando-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, havendo pagamentos
ou confissão espontânea de débitos, conforme orientação do Parecer PGFN/CAT no.
1.617, de 2008, aplica-se a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS.
No procedimento fiscal consistente em promover as denominadas verificações
obrigatórias, em que a fiscalização identifica divergências entre os registros contábeis
da empresa e os valores do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte informados nos
DARF, DIRF e DCTF, devem ser considerados os pagamentos efetuados, ainda que
sem vinculação em DCTF, ou seja, os denominados pagamentos sem alocação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que houve decadência em parte do
crédito, nas exigências relativas aos períodos de apuração encerrados em 28/02/2007,
30/04/2007, 31/05/2007 e 30/06/2007.
5. Quanto à análise do restante dos créditos, foram acolhidas os fundamentos e
conclusões da Autoridade fiscal, para que os cálculos das diferenças apuradas do IRRF fossem
mantidos. Os julgadores reconheceram ainda os valores recolhidos por meio de DARF, mesmo
pendentes de vinculação em DCTF. Assim, foi a conclusão do Acórdão (fl. 1.924).

Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727387/2012-58

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em suma, alegou o seguinte: a) erro na apuração da base de cálculo das
divergências constatadas pela fiscalização; A.1) Tributos pagos por meio de DARF e pendentes
de vinculação em DCTF. Há uma discordância entre a apuração elaborada pela autoridade
fiscalizadora (fl. 1.943) e o Acórdão. A Autoridade não levou em conta a decisão para efetuar o
cálculo. Assim, requer sejam reformulados os demonstrativos de apuração de fl. 1.943; A.2)
inexistência de divergências – erro na apuração da base de cálculo. A divergência entre diário e
DCTF não implica necessariamente falta de recolhimento do tributo. Não foram analisados os
estornos, erros de lançamento, compensações e outros lançamentos. Não foi verificada a origem
da documentação. Traz explicação sobre os débitos mantidos e junta documentação. Não
subsiste a multa de 75%. Das fls. 1.958 a 1.965, a Recorrente indica que nos meses de janeiro a
julho e setembro a dezembro, todos de 2011, houve equívocos nos cálculos, pois a Autoridade
deixou de considerar os DARFs, retenções, estornos e ajustes. b) possibilidade de revisão dos
atos de ofício, com base no Princípio da Verdade Material. Cita jurisprudência que justifica suas
alegações, bem como o art. 149, IV do CTN. Ao final, requer o provimento ao Recurso para
reformar o Acórdão da DRJ, de forma que as exigências fiscais sejam afastadas. Requer ainda a
juntada da documentação apresentada, sem prejuízo da apresentação de outros documentos.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.950 – 29/01/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.953 – 24/02/14), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Ausência do cômputo dos valores definidos pela DRJ
11. A Recorrente alega que a Autoridade fiscal não computou valores exonerados
pela DRJ. De acordo com a Decisão, os tributos pagos por meio de DARF e pendentes de
vinculação em DCTF teriam sido exonerados. Tal situação poderia ser comprovada com o exame
do demonstrativo de Débito à fl. 1.943.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727387/2012-58

12. A afirmação tem fundamento, pois a DRJ definiu que os valores recolhidos
sem correspondente vinculação nas DCTFs deveriam ser deduzidos do AI. Ela pode ser
confirmada na conclusão do Acórdão, à fl. 1.924 (g.n.).

13. Ao se comparar os valores constantes no AI (fl. 07), com o cálculo da
Autoridade (fl. 1.943), apenas um valor foi deduzido, o de janeiro, e somente para o principal,
sendo que para a base da multa foi indicado o valor original, mesmo não sendo ele utilizado para
o cálculo.

14. A Requerente elaborou planilha sobre os alegados pagamentos, à fl. 1.813.
Assim, deve a Autoridade fiscal, depois de identificar os pagamentos, deduzi-los do montante do
crédito devido, inclusive, para fins de incidência da multa.

Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727387/2012-58

V. Estornos, erros de lançamento e revisão de ofício
15. No entendimento da Interessada houve erro na apuração da base de cálculo,
pois não teriam sido analisados os estornos, erros de lançamento, compensações e outros
lançamentos. Ademais não teria sido verificada a origem da documentação por parte da
fiscalização. Trouxe ainda explicações sobre os débitos mantidos e juntou documentação,
alegando que não subsistiria a multa de 75%. Das fls. 1.958 a 1.965, a Recorrente indica que nos
meses de janeiro a julho e setembro a dezembro, todos de 2011, não foram considerados os
DARFs, retenções, estornos e ajustes.
16. Inicialmente é para se fazer constar que os documentos juntados pela
Recorrente não são novos, mas tão somente cópias dos já constantes nos Autos. Toma-se como
exemplo os documentos de fls. 2.062, 2.059, 1.984, 1.990 e 2.076, cujas cópias já se
encontravam nos Autos antes da decisão da DRJ, respectivamente às fls. 816, 845, 825, 1.639 e
1.741.
17. Não procede a afirmação que a Autoridade fiscal não levou em consideração
retenções, estornos e ajustes, até porque a DRJ não acolheu tal argumento, como se percebe da
própria decisão, à fl. 1.923.

18. Apenas os pagamentos de DARFs devem considerados para o cômputo, como
se abordou no tópico anterior. As explicações trazidas não se sustentam, pois, como visto, não há
documentação que as justifiquem. Assim, não ficou comprovado qualquer erro em relação aos
alegados estornos, erros de lançamento, compensações e outros.

VI. Conclusão
19. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a ratificar perante a autoridade
fiscal a dedução dos valores recolhidos em DARF, nos termos decidido pela DRJ, mantendo os
demais valores.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.624 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727387/2012-58

Fl. 2189
DF CARF MF
Original